Tribunal: TCU
Processo: 040.047/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 184/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos à admissão de Fernanda Reis Barreto nos quadros da Petróleo Brasileiro S.A. e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação do empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público - PSP - RH 2014.2; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Reclamação Trabalhista Ordinária 0001882-89.2015.5.20.0001 pela 1a Vara do Trabalho de Aracaju, a interessada obteve, mediante decisão liminar de antecipação de tutela, o direito de ser convocada, nomeada e admitida ao cargo para que fora aprovada, sem prejuízo dos exames médicos necessários; Considerando que o exame de mérito da referida RTOrd ainda não transitou em julgado, encontrando-se referido feito no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte de Contas há menos de cinco anos; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso I, e na forma do artigo 143, inciso III, ambos do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Fernanda Reis Barreto, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do art. 260, § 1o do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) determinar à Petróleo Brasileiro S.A. que acompanhe o deslinde da Reclamação Trabalhista Ordinária 0001882-89.2015.5.20.0001, ora em fase de recurso junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e, caso o resultado seja em desfavor da interessada, torne sem efeito o ato de sua admissão, com o subsequente cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; c) determinar à Sefip que acompanhe o deslinde da Reclamação Trabalhista Ordinária 0001882-89.2015.5.20.0001, ora em fase de recurso junto ao Tribunal Superior do Trabalho; d) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 040.047/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Fernanda Reis Barreto (XXX.811.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.